Tribunal: TJBA
Processo: 0500646-05.2017.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500646-05.2017.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOSE LEIDON OLIVEIRA CARVALHO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADES REJEITADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Réu José Leidon Oliveira Carvalho, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra sentença condenatória proferida pelo Corpo de Jurados da 1.ª Vara Crime da Comarca de Euclides da Cunha/BA, que o condenou pela prática de tentativa de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2.º, inc. II, c/c art. 14, inc. II) à pena de 20 anos de reclusão em regime inicial fechado.

2. Segundo a denúncia, o Acusado José Leidon Oliveira Carvalho desferiu seis golpes de faca contra a vítima Leandro Cezar dos Santos em 11.02.2017, após cortar o pneu da motocicleta da vítima. O crime ocorreu no Povoado Lagoa do Cupã, zona rural de Euclides da Cunha/BA. A execução foi interrompida por terceiros. A vítima sobreviveu com sequelas permanentes.

3.

O Corpo de Jurados da 1.ª Vara Crime da Comarca de Euclides da Cunha/BA condenou o Réu pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2.º, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, ambos do CP) à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

4. O Apelante requer o reconhecimento de nulidades decorrentes da inversão da ordem dos quesitos e da participação de jurado analfabeto na sessão de julgamento. No mérito, pleiteia o redimensionamento da pena-base mediante afastamento das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, o reconhecimento da atenuante da confissão qualificada e o afastamento ou compensação das agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas "c" e "d", do CP. Requer, ainda, a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) na redução pela tentativa e a revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

5.

Há seis questões em discussão: (i) definir se a inversão da ordem dos quesitos configura nulidade absoluta; (ii) analisar se a participação de jurado analfabeto invalida o julgamento; (iii) examinar a adequação das circunstâncias judiciais valoradas negativamente na primeira fase dosimétrica; (iv) apreciar a incidência da atenuante da confissão qualificada e o afastamento ou compensação das agravantes do recurso que impossibilitou a defesa e do emprego de meio cruel; (v) estabelecer a fração adequada de redução pela tentativa; e (vi) avaliar a manutenção da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

6.

A inversão da ordem dos quesitos não caracteriza nulidade quando ausente prejuízo concreto. Todas as teses defensivas foram submetidas ao Conselho de Sentença. A plenitude de defesa restou preservada.

7. A participação de jurado analfabeto não configura nulidade. Ausência de vedação legal expressa. A Defesa quedou-se inerte durante a sessão plenária, operando-se a preclusão pela ausência de protesto tempestivo.

8. A premeditação autoriza a valoração negativa da culpabilidade. O Acusado, após cortar o pneu da motocicleta às 17h, retornou deliberadamente às 22h30 para executar o delito, conforme Tema 1.318 do STJ.

9. A conduta social foi validamente exasperada com fundamento em relatos de envolvimento habitual em confusões e comportamento intimidatório na comunidade.

10. A personalidade violenta restou demonstrada pela tentativa de agredir o próprio primo que interveio em favor da vítima e pela evasão após o veredicto condenatório.

11. As circunstâncias do crime potencializaram o risco ao bem jurídico tutelado: local ermo e escuro, horário noturno em zona rural com acesso precário a socorro médico e abandono da vítima agonizante.

12. As consequências extrapolaram o resultado típico: remoção de parte do intestino, cicatrizes permanentes, perda dos movimentos dos dedos de uma mão, incapacidade laborativa, dependência financeira dos genitores e trauma psicológico com temor constante de nova agressão.

13. A atenuante da confissão qualificada incide em favor do Réu. A tese de legítima defesa foi arguida em plenário, configurando confissão qualificada apta à redução da pena, conforme precedentes do STJ.

14. As agravantes do recurso que impossibilitou a defesa e do emprego de meio cruel encontram-se demonstradas. A primeira compensa-se integralmente com a atenuante da confissão, subsistindo apenas a agravante do meio cruel.

15. A fração mínima de 1/3 (um terço) para redução pela tentativa é adequada. O
iter criminis
foi percorrido quase integralmente, com seis golpes de faca em regiões vitais, restando o resultado morte impedido apenas por intervenção de terceiros.

16. A prisão preventiva mantém-se fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP: gravidade concreta do delito, histórico de conduta violenta, evasão após o julgamento e prática subsequente de crime de violência doméstica durante a ação penal, evidenciando periculosidade concreta e risco à ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

17. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e provido parcialmente para reconhecer a atenuante da confissão qualificada e sua compensação com a agravante do recurso que impossibilitou a defesa, redimensionando a sanção privativa de liberdade para 18 (dezoito) anos e 01 (um) mês de reclusão, mantidos os demais termos da sentença.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, inc. II, 59, 61, inc. II, alíneas "c" e "d", 65, inc. III, alínea "d", 67 e 121, § 2.º, inc. II; CPP, arts. 312, 483, § 4.º, 492, inc. I, alínea "e", 563, 566 e 571, inc. VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 408.596/GO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 19.06.2018; STJ, AgRg no HC 722.251/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Sexta Turma, j. 18.10.2022; STJ, AgRg no REsp 1.770.476/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.02.2019; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.965.392/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07.11.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.239.473/PA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.468.472/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.685.703/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.08.2024; STJ, AgRg no HC 456.108/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09.06.2020; STF, Tema 1.068; Súmula 444/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal n.º
0500646-05.2017.8.05.0078
, oriunda da 1.ª Vara Crime da Comarca de Euclides da Cunha/BA, em que figuram como
Apelante JOSÉ LEIDON OLIVEIRA CARVALHO

e, como
Apelado,
o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER,
REJEITAR A
S
PRELIMINAR
ES

e
DA
R

PARCIAL
PROVIMENTO
ao Apelo, para RECONHECER a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, COMPENSÁ-LA integralmente com a agravante de utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 61, inciso II, alínea “c”, do CP) e, via de consequência, REDIMENSIONAR a sanção privativa de liberdade para 18 (dezoito) anos e 01 (um) mês de reclusão, mantendo-se a sentença fustigada em seus demais termos, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora